Tribunal: TJSP
Processo: 2258166-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de pesquisa junto ao Sisbajud, na modalidade "Teimosinha" de ativos financeiros em nome do executado. Manutenção. Providência que constitui economia processual e destinada a tornar efetiva a prestação jurisdicional. Todavia, necessidade de transcurso de prazo razoável desde a pesquisa anterior para a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de pesquisa junto ao Sisbajud, na modalidade "Teimosinha" de ativos financeiros em nome do executado. Manutenção. Providência que constitui economia processual e destinada a tornar efetiva a prestação jurisdicional. Todavia, necessidade de transcurso de prazo razoável desde a pesquisa anterior para a sua repetição. Precedentes. Recurso não provido.